Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-23.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003775-23.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE DE JESUS DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 455.001.261-72 (APELANTE), LUCAS MOREIRA LEAL CELESTINO - CPF: 067.842.423-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDINEIDE FLORENTINO DE AMORIM ARAUJO - CPF: 891.544.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA DE ARTIGO RELIGIOSO (VÍTIMA), TANGARÁ LOTERIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDUTA SERIA ATÍPICA A ENSEJAR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VALOR DO BEM SUBTRAÍDO PRÓXIMO A VINTE POR CENTO [20%] DO SALÁRIO MÍNIMO - ACÓRDÃO DO TJMT - ENTENDIMENTO STJ - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME PATRIMONIAL [FURTO] - REINCIDÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - JULGADOS STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF; TJMT, Ap 9692/2017).

O princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 557.415/SP; HC no 520.478/PR; REsp no 1496977/SP; RHC no 48.443/MG; AgRg no REsp no 1417759/RJ; HC no 284.508/RS).

A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC no 615.277/SC).

O princípio da insignificância
“não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei [...] quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela”

(STJ, HC no 338.357/SP).

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento” (STJ, AgRg no HC no 694751/SC
), bem como a maior “periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT,
AP no 0000715-59.2019.8.11.0110).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1003775-23.2021.8.11.0055
- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ROSIMEIRE DE JESUS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L AT Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROSIMEIRE DE JESUS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe NU 1003775-23.2021.8.11.0055), que a condenou por furto simples, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
c/c art. 71, ambos do CP - (ID 178961777 - fls. 135/147).

A apelante sustenta que a conduta seria atípica por ser pequeno o valor subtraído, a incidir o princípio da insignificância.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 178961789 - fls. 187/192).

A i. 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 178961791 - fls. 194/200).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Crime de furto (artigo 155 do Código Penal, por três vezes) - Sentença condenatória - Recurso da defesa: Pleito absolutório pautado na insignificância do crime de furto praticado, visto que subtraído da vítima apenas R$ 213,00 (duzentos e treze reais) - Improvimento - Apesar de pequeno valor do bem subtraído, a apelante não preenche os demais requisitos necessários à aplicação do princípio da bagatela - valor superior ao firmado pelo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores - Apelante reincidente em crime patrimonial. Parecer pelo Desprovimento do Recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 184391698 - fls. 206/212).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de setembro de 2020, nos horários de 12h18min e 15h35min, no estabelecimento comercial “Lotérica Boa Sorte”, localizada no Centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, a denunciada Rosimeire de Jesus da Conceição, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, por duas vezes, coisas alheias móveis, consistentes na quantia somada de R$ 213,00 (duzentos e treze reais), pertencente a casa lotérica, que seria destinado à APAE. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Rosimeire de Jesus da Conceição como incursa no art. 155, caput, c/c art. 71 (por três vezes) do Código Penal, e assim, requer o seu processamento na forma do art. 396 ss. CPP, com sua condenação ao final julgamento [...]”

(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID 178961741 - fls. 62/63).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal da apelante, nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através dos boletins de ocorrência, termos de declarações das vítimas, confissão judicial da acusada, termo de apreensão, auto de avaliação indireta, termo de reconhecimento de coisas e objetos, termo de entrega (todos os documentos acostados no ID no 52887825), bem como, pelos depoimentos colhidos na fase instrutória.

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a persecutio criminis, evidenciando que a ré Rosimeire de Jesus da Conceição de Souza praticou o crime de furto. [...]

Analisando detidamente os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitivas restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que a ré Rosimeire de Jesus da Conceição efetivamente praticou dois (02) delitos de furto em face da Lotérica Boa Sorte e um (01) delito de furto em face da Loja de Artigos Religiosos.

Vale ressaltar as declarações pontuais das vítimas Lucas Moreira Leal Selestino e Cleidineide Florentino de Araújo e da testemunha IPC Valmir Vieira Castrillon, alinhadas à confissão extrajudicial despendida pela ré Rosimeire de Jesus da Conceição, foram proferidas de forma harmônica, revelando, de forma indene de dúvidas, a prática delitiva e a responsabilidade da acusada [...]

Diante disso, constato que a ré, mediante mais de uma ação, praticou três (03) crimes da mesma espécie (furto), em condição de tempo (intervalo inferior de trinta dias entre um furto e outro), lugar (todos cometidos nesta Comarca) e maneira de execução (subtrair objetos, aproveitando-se da distração do atendente/caixa) semelhantes. [...]

Diante disso, constato que a ré Rosimeire de Jesus da Conceição deve ser condenada pela prática do crime de furto simples, por três (03) vezes, em continuidade delitiva, não havendo o que se falar em absolvição e nem em aplicação da regra do concurso material com relação a algum dos furtos.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA do ID no 53654309, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho a ré Rosimeire de Jesus da Conceição, já qualificada nos autos, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, por três (03) vezes, em continuidade delitiva (artigo 71, do CP). [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 178961777 - fls. 135/147)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Avaliação Indireta (ID 178961728 - fls. 12), Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos no 2021.16.49297 (ID 178961731 - fls. 15), Termo de Entrega no 2021.16.49304 (ID 178961732 - fls. 16) e Termo de Apreensão (ID 178961737 - fls. 45), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucas Moreira Leal Selestino, vítima (fls. 25/26), Cleidineide Florentino de Amorim Araújo, vítima (fls. 31/32), e interrogada ROSIMEIRE DE JESUS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, apelante (fls. 34/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Lucas Moreira Leal Selestino e Cleidineide Florentino de Araújo Amorim, do investigador da polícia civil Valmir Vieira Castrillon (
Relatório de Mídias - ID
178961772 - fls. 126). A apelante não foi interrogada em razão de ter sido decretada sua revelia (ID 178961773 - fls. 127/129).

Extrai-se que, no dia 18.9.2020, por volta das 12h18min, na “Lotérica Boa Sorte”, localizada no Centro do Município de Tangará da Serra/MT, a apelante subtraiu um cofre “em miniatura” contendo o valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) em dinheiro. Aproximadamente 15h35min do mesmo dia, subtraiu outro cofre com o valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais). No dia [8.10.2020], dirigiu até uma loja de “Artigos Religiosos” e subtraiu 3 (três) escapulários pequenos avaliados em R$ 18,00 (dezoito reais), consoante declarações firmes e coerentes das vítimas Lucas Moreira Leal Selestino [administrador da Lotérica] e Cleidineide Florentino de Araújo Amorim [funcionária da loja], do investigador de Polícia Valmir Vieira Castrillon [em Juízo], além da confissão da apelante ROSIMEIRE DE JESUS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, na Delegacia de Polícia.

No caso, os bens subtraídos

[2 (dois) cofres contendo R$ 213,00 (duzentos e treze reais) e 3 (três) escapulário] somam o valor de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (ID 178961728 - fls. 12), ou seja, equivale a aproximadamente 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos - R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais).

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF - Relator Min. Joaquim Barbosa - 28.8.2012; TJMT, Ap no 9692/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2017).

Reconhece-se que o princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 557.415/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.3.2020; REsp no 1496977/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.4.2016; RHC no 48.443/MG - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 5.2.2015; AgRg no REsp no 1417759/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.2.2015).

Todavia,
a apelante é reincidente específico [
1 (uma) condenação definitiva por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, transitada em julgado em 2.3.2018 - Ação Penal NU 0001806-89.2011.8.11.0006] circunstância que não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC no 615.277/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.3.2021).

Registre-se que o dinheiro subtraído pela apelante se referia a doações destinadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

O princípio da insignificância
“não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei [...] quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela”
(STJ, HC no 338.357/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 16.8.2016).

Com efeito,
“é inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento” (STJ, AgRg no HC no 694751/SC - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 14.2.2022,
HC 454.112/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 9.10.2018), bem como a maior “periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT,
AP no 0000715-59.2019.8.11.0110 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 1o.11.2022).

Nesse quadro, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023